Tribunal: TJPA
Processo: 0009100-29.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009100-29.2016.8.14.0009

APELANTE: GLEISON GALVANTE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0009100-29.2016.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BRAGANÇA

APELANTE: GLEISON GALVANTE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, §2º, I, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DO APENAMENTO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0009100-29.2016.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BRAGANÇA

APELANTE: GLEISON GALVANTE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
GLEISON GALVANTE DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou pela prática dos crimes descritos art. 157, §2º, I, do Código Penal à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (Id. 9653230), que em 15/08/2016, o apelante mediante grave ameaça exercida com uma arma branca, adentrou no estabelecimento comercial conhecido como “Açaí do Sérgio”, surpreendeu o ofendido Jefferson Rayan da Silva e subtraiu o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) contido em caixa, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 157, §2º, I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id1s. 9653238 e 9653239), contra a qual a defesa recorreu (Id’s. 9653240 e 9653241) pugnando pela desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, bem como a fixação do apenamento no mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 9653241).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (Id. nº 17717144)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto.

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto tal tese não merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto.

Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois a vítima em sede policial e as testemunhas em juízo ao descreverem a conduta do Apelante no momento da abordagem, foram claras ao relatarem o temor sentido, uma vez que o mesmo em tom ameaçador se aproximou e munido com uma arma branca subtraiu seus pertences, restando sobejadamente demonstrado o emprego de violência perante o ofendido, elemento essencial a caracterização do delito de roubo.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade” e sem a percepção da ocorrência.

Nessa ocasião este, sentindo-se amedrontado não reagiu, obedecendo apenas ao comando dado pelo Apelante de entregar o valor existente no caixa do estabelecimento.

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifo nosso)

“EMENTA :
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - NÃO CABIMENTO - EMPREGO DE VIOLÊNCIA COMPROVADO
- MAIOR FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

- Comprovado o emprego de violência contra a vítima para garantir a subtração da res, incabível a desclassificação do delito de roubo impróprio tentado para o crime de furto.
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.14.022581-5/001, Relator (a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/05/2016, publicação da sumula em 25/05/2016)

É notório que a prática de um assalto viola não só o patrimônio do ofendido, como também gera lesão ou risco à incolumidade fisiopsíquica da vítima.

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, caput, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto.

2.

Do Afastamento da Súmula 231 do STJ e aplicação da atenuante da confissão.

Com relação a segunda fase penalógica, a defesa alega a possibilidade de redimensionamento da pena para aquém do mínimo legal, em razão da atenuante de confissão espontânea.

Ocorre que o magistrado sentenciante reconheceu a presença da circunstância acima elencada, fixando a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
Código Penal
, em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, que se encontra capitulado no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito de ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

De todo o exposto, não prospera a pretensão recursal em reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante confissão espontânea.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024